Tribunal: TJMT
Processo: 0001868-80.2014.8.11.0053
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001868-80.2014.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MAURY LEOPOLDINO DIAS - CPF: 008.636.551-73 (APELANTE), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO), MAURY LEOPOLDINO DIAS - CPF: 008.636.551-73 (APELADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO ITAUCARD PROVIDO E O DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. UNÂNIME.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0001868-80.2014.8.11.0053 – Santo Antônio do Leverger

Apelante
: Maury Leopoldino Dias

Apelado
: Itaúcard S.A

E M E N T A

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO

POR DANO MORAL

- CARTÃO DE CRÉDITO -

DÉBITO INDEVIDO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO APRESENTADAS PELO BANCO – PAGAMENTO REGULAR POR PERÍODO PROLONGADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – INADIMPLEMENTO - INSCRIÇÃO LEGÍTIMA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA.

Demonstrado, por meio de faturas de cartão de credito,

o

pagamento regular dos débitos por extenso período ,

resta evidenciada a relação jurídica contratual, não havendo que se falar em ato ilícito, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de restrição

de crédito, verificado o inadimplemento da obrigação, vez que agiu a instituição bancária no estrito cumprimento de um dever legal.

Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0001868-80.2014.8.11.0053 – Santo Antônio do Leverger.

Apelantes
:

Maury Leopoldino Dias

Banco Itaucard S.A

Apelados
:

Os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos sucessivamente por Maury Leopoldino Dias e pelo Banco Itaucard S.A, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, nos autos da Aç
ão Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 0001868-80.2014.8.11.005,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como nas custas processuais e

honorários advocatícios, que arbitrou em

10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a parte autora quanto ao valor fixado a título de danos morais. Diz que o
quantum
é irrisório, porque não é capaz de servir de desestímulo à prática nociva da negativação indevida, razão pela qual requer a majoração do valor para a importância de no mínimo R$ 30 mil reais, bem como a majoração da verba honorária, porque o valor da condenação reflete diretamente no ônus sucumbencial.

Por sua vez, o Banco Itaucard S.A, nas razões recursais (Id 79936556 – fls. 130/139), defende a legitimidade da contratação e dos débitos, e pontua a inexistência de responsabilidade civil em razão do exercício regular de direito. Por tais fundamentos, requer a reforma integral da sentença, para julgar improcedente a demanda inicial, com a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões coligidas pelo Banco Itaúcard, no id n. 92977954, pelo desprovimento do apelo do autor.

A autora deixou de apresentar contrarrazões (Id.

93251978).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0001868-80.2014.8.11.0053 – Santo Antônio do Leverger

Apelantes
:

Maury Leopoldino Dias

Banco Itaúcard S.A

Apelados
:

os mesmos

V O T O

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta objetivando a condenação do Banco Itaúcard S.A,

ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pela parte autora,

em razão da negativação indevida do seu nome, originária de dívida de cartão de crédito que não fora objeto de contratação.

O magistrado
a q
uo, sob o argumento da ausência de prova da relação contratual, julgou procedente a pretensão inicial e condenou a instituição bancária ao ressarcimento do prejuízo extrapatrimonial desinente do protesto indevido.

Não concordando com o édito sentencial, recorrem ambas as partes. O autor, irresignado

com o
quantum
indenizatório arbitrado, insurge-se

buscando a reforma da r. sentença para que seja majorado o valor fixado a título de indenização. Por sua vez, a instituição financeira, diz que o
decisum
deve ser reformado para excluir totalmente a condenação, já que ficou evidenciada a legitimidade da cobrança e o exercício regular de direito do banco ao proceder à inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Afirma que todos os elementos comprobatórios acostados aos autos, corroborados pelo pagamento das faturas denota a regularidade da contratação e

afastam o perfil de fraude, razão pela qual a cobrança do débito é legítima e não houve nenhuma irregularidade na conduta da instituição financeira.

Nesse contexto, revisitando os autos originários, verifico que insurgência da instituição bancaria merece acolhimento, isto porque, diversamente do que visualizado pelo togado
a quo
, o Banco Itaucard S.A, comprovou a existência de vínculo contratual entre as partes, dado que apresentou entre os períodos de 03/2012 a 10/2012 (Id n. 79936556 – fls. 40/63)

que antecedeu ao inadimplemento total da fatura do cartão de crédito, registros

de consumo e pagamento regular dos débitos realizados pelo consumidor, bem como da realização de acordo de renegociação do saldo devedor em 12/2012, do valor exato ao apontado para protesto.

Carreou, também, registro sistêmico dos dados cadastrais que coincidem com os mesmos indicados pela parte autora, meio idôneo para demonstrar a existência de vínculo negocial e exigibilidade do débito, ainda mais quando a parte não apresenta contraprova, conquanto de um único período, de extratos da conta bancaria a corroborar a inexistência de qualquer lançamento de pagamento de fatura.

Desta feita, considerando que o Banco recorrente comprovou que o autor

era usuário dos serviços bancários da instituição e, consequentemente, a legalidade do débito e o inadimplemento

da obrigação, não há que se falar em ato ilícito na

inscrição da dívida

nos órgãos de proteção ao crédito, posto que agiu a instituição bancária no estrito exercício regular de direito, devendo a sentença hostilizada ser reformada.

Nesse sentido, colaciono precedentes.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA ORIUNDA DA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO ADICIONAL – RELAÇÃO ENTRE AS PARTES ADMITIDA PELO AUTOR – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DEMONSTRADA PELO BANCO – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – DÉBITO LEGÍTIMO E EXIGÍVEL – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as partes, e comprovada a utilização do cartão de crédito por familiar do autor, não há falar em inexigibilidade do débito, e nem em dano moral indenizável em razão de inscrição restritiva por falta de pagamento da fatura.
(RAC n.

1024423-37.2019.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Joao Ferreira Filho, j. 23.03.21)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL - DOCUMENTOS SUFICIENTES, QUE SERVEM PARA SUBSIDIAR O PEDIDO INICIAL E A DEMONSTRAR A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES –INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INSTRUMENTO PARTICULAR JUNTADO AOS AUTOS, JUNTAMENTE COM AS FATURAS DO CARTÃO -

SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Possui a instituição financeira, ora apelada, legitimidade

ativa para figurar no pólo ativo da demanda de ação de cobrança, haja vista que o Banco Bradesco Cartões S.A. (atualmente Banco Bradesco S.A.), é o administrador das bandeiras Mastercard e American Express, sendo a

empresa responsável pela cobrança direta de débitos, oriundos das relações contratuais firmadas com os clientes destas bandeiras, conforme regulamento trazido aos autos.

Tendo a petição inicial demonstrado de forma suficiente os fatos, o pedido e a causa de pedir, sobretudo indicado a matéria discutida, ou seja, não há falar em vício que justifique o seu indeferimento.

Atendendo aos requisitos para a propositura da ação não há que se falar em carência de ação. O que incumbe ao autor é a demonstração de relação jurídica existente entre as partes, a qual é explicitada pela prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação. No caso dos autos, o contrato, os extratos de consumo do cartão pelo consumidor e o demonstrativo do débito são capazes de demonstrar a contratação entre as partes, o inadimplemento e, portanto, a autorizar o regular processamento da ação.

Quando os documentos trazidos junto à exordial, especialmente quanto às faturas e extratos comprovaram a disponibilização da referida quantia ao requerido e a utilização pelo mesmo, ficando inadimplente na obrigação de seu pagamento, não há que se falar em inépcia da inicial

Considerando a comprovação da totalidade do débito pleiteado pelo autor, aliado à ausência de impugnação especifica do apelante quanto à utilização do crédito (art. 341 do CPC), o improvimento do Recurso é medida que se impõe
. (RAC n.

1043594-14.2018.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, j. 11.12.20)

Assim sendo, tenho que no caso não agiu o togado
a quo
com o costumeiro acerto, devendo a sentença recorrida ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, e, por conseguinte, inverter o ônus de sucumbência, cuja exigibilidade ficará sobrestada na forma do §3o do art. 98 do CPC, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciaria gratuita.

Posto isso, conheço do recurso do Banco Itaucard e lhe
DOU PROVIMENTO
, restando, por conseguinte, prejudicado o recurso da parte autora.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021